Tribunal: CARF
Processo: 10183.720073/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720073/2006-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA SANTA MARIA DO PANTANAL S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a Turma. Deve-se entender por
omissão o vício resultante da falta de alguma declaração que a decisão deveria
conter. Não existindo essa omissão, os embargos de declaração não devem ser
admitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não admitir os
embargos, uma vez que não foi reconhecida a omissão alegada. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator) e Luís Henrique Dias Lima, que
admitiram os embargos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720073/2006-78
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório de lavra do Acórdão no 2402-007.649, desta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a
Seção deste Colegiado.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 142), interposto contra decisão da autoridade
julgadora de primeiro grau que considerou improcedente impugnação apresentada pela
contribuinte quanto à Notificação de Lançamento de Imposto Territorial Rural, no valor
de R$ 955.480,42 (acrescido de juros e multa de ofício), em razão de o contribuinte
haver apresentado Declaração do ITR, exercício 2005, com informação inexata (ref.
Imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, NIRF 5.301.302-6, localizado no
município de Cáceres – MT, para o exercício de 2005), tendo sido arbitrado o VTN pela
autoridade fiscal.
Consta da decisão recorrida (fls. 122) o seguinte resumo dos fatos verificados até aquele
momento processual:
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente as áreas isentas, 16.300,0 ha de Área de Preservação Permanente
– APP, praticamente 100,0% da área total, bem como o Valor da Terra Nua –
VTN, a contribuinte foi intimada a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 06 e 07. Entre os mesmos constam:
cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, do Instituto do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Laudo Técnico emitido por
profissional habilitado, relativamente à APP conforme enquadramento legal;
Matrículas do Imóvel com averbação da ARL e Laudo Técnico de Avaliação,
elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas – NBR 14.653-
3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, demonstrando os métodos de
avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado,
inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria o lançamento de oficio
do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor informado na DITR pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
– SIPT.
3. Cabe informar que a intimação era relativa aos exercícios de 2003, 2004 e
2005, sendo juntado no processo no 10183.720071/2006-89, que trata do
lançamento relativo ao exercício 2003, a maior parte dos documentos que
embasaram o lançamento, como se informa no despacho de fl. 10.
4. Depois de reiterado pedido de prorrogação de prazo, com a carta de fl. 13 a
22 do processo relativo ao exercício 2003, foi encaminhada a documentação de
fls. 23 a 104 daqueles autos, composta por: cópia dos pedidos de prorrogação
de prazo; procuração; de documentos de identificação do procurador; de ata de
reunião de cotistas; de declaração de VTN para fins de Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, emitida pela Prefeitura Municipal de
Cáceres/MT; Laudo de Avaliação; cópia de requerimento de Licença Ambiental
Única – LAU de 5/6/2006; cópia de parecer técnico; das matrículas do imóvel e
cópia do ADA transmitido, via internet ao IBAMA em 22/6/2006; dentre outros.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

5. Com a análise da documentação o fiscal explicou que dos 16.360,0 ha de APP
declarados, no laudo se informa a existência de 1.247,9 ha. A AUL de 2,3 ha
declarada consta do laudo de 14.698,0 ha, porém, sem a devida averbação à
margem das respectivas matrículas. Além disso, o ADA trazido não foi
protocolado no IBAMA no prazo legal para o exercício em análise.
Relativamente ao VTN, o laudo apresentado não foi elaborado de forma eficaz
para alterar o valor constante do lançamento, contanto, entre as diversas falhas,
a sobreposição de fatores e utilização de não aplicáveis para o caso.
6. Com essas constatações, foi procedida a glosa das áreas isentas e modificado
o VTN de acordo com os valores constantes da tabela do SIPT, bem como
demais alterações consequentes. As razões de fato e de direito foram expostas
pela autoridade lançadora para proceder às alterações. Apurado o crédito
tributário, foi lavrada a NL, cuja ciência à interessada, de acordo com a
Consulta de Postagem e cópia do Aviso de Recebimento – AR de fls. 08 e 09,
respectivamente, foi dada em 4/12/2006.
7. Em 18/12/2006 foi apresentada impugnação, fls. 11 a 34, na qual alegou, em
resumo, o seguinte:
7.1 Após explicar da constituição do imóvel com a unificação de três matriculas,
tratou da existência no imóvel das áreas preservadas, base legal da declaração
e apuração do ITR, da exclusão das áreas preservadas, explanando, longamente,
a respeito da APP, destacando a existência de laudo da LAU, a não necessidade
de prévia comprovação do declarado, bem como a respeito da ARL, de sua não
necessidade e da não necessidade de averbação na matricula do imóvel, cuja
finalidade diz ser a de dar publicidade de sua existência, não devendo ser
exigida para fim de isenção, pois, trata-se de limitação administrativa.
7.2 Prosseguindo no tema, indagou como pode o contribuinte ser obrigado a
pagar imposto sobre perímetro efetivamente impossível de ser utilizado e, na
sequencia, reproduziu jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da Justiça
Federal, que tratam de tema similar, onde há dispensa de ADA e de averbação.
7.3 Mais adiante, tratou do Mandado de Segurança impetrado pela Famato
contra a Fazenda Nacional, relativamente à dispensa de ADA, cuja sentença
produz efeitos futuros, bem como tratou do VTN, dizendo que o primeiro laudo
apontou a importância de R$ 621.000,00 e o segundo, ora apresentado, confere
o valor de R$ 965.000,00, mas, após a aplicação de índices deflação, ter-se-á
valor bem aproximado do primeiro.
7.4 Na sequencia, sob o título especifico, tratou longamente do VTN, destacando
o laudo e afirmou que faltam elementos para a Receita arbitrar o VTN.
7.5 Reclamou, também, da multa, dizendo que não há incidência, posto que o
comportamento do contribuinte autuado encaixa-se no chamado instituto de
espontaneidade, ou, ainda, que não descumpriu qualquer norma reguladora da
matéria em debate.
7.6 Demonstrado e destacado está que o contribuinte apresentou no termo legal
a declaração, pagando, inclusive, o imposto, não houve inércia ou mesmo
revelia.
7.7 O fato de a Receita ter feito revisão do lançamento e, assim, de ofício ter
majorado o imposto, em nada altera a posição anterior, ou seja, continua sendo
cumprida a obrigação.
7.8 Copiou mais ementas de Acórdão do Conselho, relativamente à multa de
mora e conclui que a incidência da multa está intrinsecamente ligada à
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

existência de infração; inexistindo esta, não há respaldo para sua aplicação e,
com a obvia revisão do lançamento, onde razão se dará à contribuinte,
exterminada fica a multa imposta.
7.9 Pediu realização de pericia no imóvel, a fim de constatar a situação física,
corroborando ou não o laudo apresentado. Nomeou o elaborador do laudo para
acompanhar os trabalhos e, após outros argumentos pertinentes, apresentou
elenco de 12 questões a serem respondidas.
7.10 Pelo exposto finalizou requerendo:
a) Pela análise das razões e documentos, para o fim especial de reconhecer que
os imóveis têm 1.247,9 ha de APP, 14.698,0 ha de ARL e 401,6 ha de área
utilizável, excluindo-se, portanto, as duas primeiras do computo do VTN.
b) Considerado o efeito devolutivo da impugnação, seja o AI anulado, bem como
a multa nele imposta, impondo-se o valor apresentado no laudo como referencia
para o cálculo do ITR e a alíquota em seu percentual mínimo, haja vista o total
aproveitamento e utilização do que há disponível no imóvel.
c) Pela realização de perícia, com o fito de se corroborarem as informações
contidas no laudo e nestas razões, caso não sejam providos os pleitos acima
alinhados.
8. Acompanharam a impugnação a documentação de fls. 35 a 96, sendo Laudo
Técnico de Avaliação de Recursos Naturais e de Terra Nua; requerimento de
LAU e um disco laser (DVD) sob título: Agropecuária Santa Maria do Pantanal
Ltda.
9. Das fls. 99 a 110 constam providencias quanto à regularização da
impugnação.
Ao analisar o caso (fls. 122), a autoridade julgadora decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito lançado, nos termos das seguintes ementas:
ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE.
Em processo administrativo, é defeso apreciar arguições de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade dos Atos Públicos, por tratar-se de matéria reservada ao
Poder Judiciário.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESERVA LEGAL.
Para que a Área de Preservação Permanente – APP seja isenta, além de constar
laudo técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é
necessário seu reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental – ADA,
cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em até seis meses após
o prazo final para entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma, as Áreas de
Utilização Limitada – AUL, como a Área de Reserva Legal – ARL, necessitam
do ADA no prazo legal para sua isenção, além de estarem averbadas na
matrícula do imóvel até a data de ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA- VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Normas Técnicas – ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao
ano base questionado.
ISENÇÃO.
Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de benefício
fiscal interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais
para a isenção, a mesma não deve ser concedida.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
Laudo técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas
de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade
mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas características do imóvel
em pauta e da mesma região de sua localização, que justificariam o
reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para
rever o lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reafirmando, em síntese, as
alegações da impugnação, acrescentando, no que diz respeito ao valor da terra nua, que
a exigência feita pela autoridade julgadora sobre a apresentação de valores de efetivas
transações imobiliárias envolvendo propriedades com características semelhantes na
região é prova que não há como ser realizada, pois não foram localizadas operações de
compra e venda de imóveis semelhantes no período.
Pede, ao final, que o tributo seja exigido de acordo com as informações constantes do
laudo apresentado.
É o relatório.
Por maioria de votos, o julgamento restabeleceu o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pelo contribuinte, pois desconsiderada, nos cálculos, a aptidão agrícola do imóvel, na
dicção do art. 14 da Lei no 9.393/96, combinado com o art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/93, porém
mantendo a glosa da Área de Preservação Permanente (APP).
Tendo tomado ciência da decisão, a União, por intermédio da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, opôs embargos de declaração (fls. 197/200), com amparo no art. 65 do
Regimento Interno do CARF (Ricarf), para suprir a omissão abaixo destacada:
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu pertinente
acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar que o laudo
apresentado pelo próprio contribuinte no decorrer do presente processo
administrativo fiscal (e-fls. 36/74) apontou valor superior àquele declarado.
Com efeito, o contribuinte apresentou laudo técnico que, não obstante tenha deixado de
preencher todos os critérios dispostos na legislação, serviu de amparo ao contribuinte
para requerer o cancelamento da autuação e, nesse contexto, constitui confissão de
que o montante declarado se encontrava subavaliado.
...
Desta feita, a omissão apontada, qual seja, a falta de manifestação desse colegiado a
respeito do valor do VTN indicado no laudo trazido aos autos pelo contribuinte,
necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional identifique, com retidão, o
fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

O Despacho de Admissibilidade de 2/12/2019, fls. 204/207, admitiu os embargos
para que este Colegiado aprecie e saneie a omissão apontada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Este Conselho rejeitou o critério adotado pela autoridade lançadora para fixação
do VTN, desconsiderando a aptidão agrícola e aproveitando o VTN médio das DITRs entregues
no município onde está localizado o imóvel, descumprindo a diretriz do art. 14, § 1o, da Lei no
9.393/961, que remete aos critérios o art. 12 da Lei no 8.629/932, com a redação dada pela MP no
2.183-56/2001. Por esta razão, restabeleceu o VTN utilizado na DITR do contribuinte.
Entretanto, há de se considerar a faculdade do contribuinte requerer a revisão do
VTN com base em Laudo Técnico de Avaliação emitido por profissional habilitado ou empresa
de reconhecida capacitação técnica, acompanhado de ART, devidamente registrado no CREA,
afora ainda atender aos requisitos das normas da ABNT, em particular, as fontes consultadas e a
metodologia utilizada, demonstrando, de modo inequívoco, o valor fundiário do imóvel a preços
da data do fato gerador do imposto em questão, além da existência de características particulares
que justificassem o VTN/ha inferior ao arbitramento pelo SIPT.
Na situação apresentada nos autos, a omissão apontada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGfN) diz respeito ao VTN indicado no laudo juntado pelo contribuinte, que
apontou valor superior ao declarado, confessando a subavaliação. Assim, a pergunta a ser
respondida é: se rejeitado o arbitramento da autoridade lançadora, deve-se restabelecer o VTN
informado na DITR ou reduzir ao patamar do VTN do laudo?

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de sub-avaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
2 Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I -- localização do imóvel;
II -­ aptidão agrícola;
III -­ dimensão do imóvel;
IV -- área ocupada e ancianidade das posses;
V -- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Nos exercícios 2003 e 2004, também objetos de Notificação de Lançamento sob o
mesmo assunto, a 2a Turma Ordinária desta Câmara e Seção assim decidiu, na sessão havida em
22/8/2010, nos Acórdãos 2202-00.729 e 2202-00.730:
Entretanto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
penso ser irrelevante continuar a discussão da questão do Laudo de Avaliação do VTN,
já que compartilho com o entendimento, que nesses casos, deve ser restabelecido o
VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade fiscal.
A PGFN e o contribuinte manejaram os recursos especiais competentes à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por esta não conhecidos. Definitiva, a decisão restabeleceu
o VTN informado em ITR e a glosa da Área de Preservação Permanente.
Inobstante o decidido há cerca de uma década, deste entendimento divirjo.
O contribuinte apresentou Laudo Técnico de Avaliação em sede de impugnação,
onde apurou o VTN/ha de R$ 59,00, reiterando seus termos nas razões do recurso voluntário,
restando evidente a subavaliação do valor contido na DITR (VTN/ha de R$ 28,00). São estes os
excertos contidos nas peças de defesa:
Manifestação de Inconformidade
É de se considerar que quando da apresentação da declaração do ITR-2004 e anos
anteriores, o contribuinte procurou demonstrar pelo valor atribuído o efetivamente
correspondente ao valor de mercado. Como poucos negócios estavam à época sendo
efetivados, subtraindo assim volumosa informação acerca dos preços praticados, o
Impugnante levou em consideração o valor apresentado pelo Município de Cáceres para
base de cálculo de cobrança de ITBI.
Analisando referido documento, corrobora-se que o valor indicado para cada hectare no
local onde situado está o imóvel objeto do presente processo é de R$ 28,00 (vinte e oito
reais), não sendo diferente nos demais anos.
Assim, o valor aproximado de R$ 430.000,00 refletiu a verdade, não existindo,
portanto, qualquer intenção de se sonegar ou mesmo fraudar o Fisco Federal, consoante
a capitulação dos artigos 77 e 78 do Decreto 4382/2002, pois com a multiplicação da
quantidade de hectares pelo valor apresentado pelo município, obtém-se valor muito
próximo.
...
Como o intuito do contribuinte não é o de conturbar, pelo contrário, é de efetivamente
pagar o valor imposto pelas normas em referência, o Impugnante fez uso dos meios
disponíveis para demonstrar o descompasso existente entre o valor por ele atribuído e o
pela Receita fixado, tendo então encomendado laudo técnico de avaliação de recursos
naturais e de terra nua, o qual foi devidamente formulado por engenheiro agrônomo,
com respectiva inscrição no CREA e ART.
Inobstante o laudo já encartado pontuar com propriedade, tendo as premissas da NBR
14653-3 como referência, o valor do imóvel e respectiva Terra Nua em R$ 621.851,10
(seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos), onde
arredondando tem-se R$ 621.000,00 (seiscentos e vinte e um mil reais), o auditor não o
acolheu.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Destarte, como o objetivo não é conturbar, pelo contrário, novo laudo foi então
elaborado, seguindo as determinações insertas da Notificação de Lançamento.
Para a sua feitura, o engenheiro pautou-se nos valores de mercado hodiernamente, tendo
como fontes de pesquisa imobiliárias e sites especializados. Apurou-se o valor médio de
R$ 59,00 por hectare, devendo, entretanto, ser aplicado o índice de deflação.
Note-se que, para se atingir referido valor, foram analisadas criteriosamente as
características do imóvel, destacando-se a existência de reserva legal, área de
preservação permanente, áreas imprestáveis, dentre outros, sem embargo de ter
obedecido criteriosamente as regras da ABNT.
Laudo Técnico de Avaliação
Após a verificação “in loco” e todos os procedimentos pertinentes ao objeto, avaliamos
o hectare de Terra Nua das Fazendas Santa Maria e Santa Cruz, de propriedade da
Agropecuária Santa Maria do Pantanal Ltda., CNPJ n.° 02.979.573/0001-34, inscrita na
Secretaria da Receita Federai sob rt.° 5.301.302-6, no valor de R$ 59,00 (cinquenta e
nove reais) para o ano de 2006.
...
O Valor do objeto avaliando deflacionado é de: R$ 965.000,00.
Recurso Voluntário
É de se considerar que quando da apresentação da declaração do ITR-2004 e anos
anteriores, o contribuinte procurou demonstrar pelo valor atribuído o efetivamente
correspondente ao valor de mercado. Como poucos negócios estavam à época sendo
efetivados, subtraindo assim volumosa informação acerca dos preços praticados, o
Recorrente levou em consideração o valor apresentado pelo Município de Cáceres para
base de cálculo de cobrança de ITBI.
Analisando referido documento, corrobora-se que o valor indicado para cada hectare no
local onde situado está o imóvel objeto do presente processo é de R$ 28,00 (vinte e oito
reais), não sendo diferente nos demais anos.
Assim, o valor aproximado de R$ 430.000,00 refletiu a verdade, não existindo,
portanto, qualquer intenção de se sonegar ou mesmo fraudar o Fisco Federal, consoante
a capitulação dos artigos 77 e 78 do Decreto 4382/2002, pois com a multiplicação da
quantidade de hectares pelo valor apresentado pelo município, obtém-se valor muito
próximo.
...
Como o intuito do contribuinte não é o de conturbar, pelo contrário, é de efetivamente
pagar o valor imposto pelas normas em referência, o Recorrente fez uso dos meios
disponíveis para demonstrar o descompasso existente entre o valor por ele atribuído e o
pela Receita fixado, tendo então encomendado laudo técnico de avaliação de recursos
naturais e de terra nua, o qual foi devidamente formulado por engenheiro agrônomo,
com respectiva inscrição no CREA e ART.
Inobstante o mencionado laudo pontuar com propriedade, tendo as premissas da NBR
14653-3 como referência, o valor do imóvel e respectiva Terra Nua em R$ 621.851,10
(seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e cinqüe um reais e dez centavos), onde
arredondando tem-se R$ 621.000,00 (seiscentos e vinte e um mil reais), a ia Turma
Julgadora não o acolheu, esposando que fez referência aos anos 2000 a 2005, e que os
negócios utilizados como paradigma foram realizados na época de sua elaboração e não
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

nos anos correspondentes ao lançamento fiscal, inexistindo ainda índice de deflação.
Pontuam ainda, que a pesquisa extrapolou os limites do município do imóvel.
Assim, o laudo outrora apresentado cumpriu s regramento imposto pela ABNT.
Para a sua feitura, o engenheiro pautou-se nos valores de mercado hodiernamente, tendo
como fontes de pesquisa imobiliárias e sites especializados. Apurou-se o valor de R$
50,00 por hectare (sic), devendo, entretanto, ser aplicado o índice de deflação, segundo,
aliás, imposto pela Turma Julgadora.
Note-se que, para se atingir referido valor, foram analisadas criteriosamente as
características do imóvel, destacando-se a existência de reserva legal, área de
preservação permanente, áreas imprestáveis, dentre outros, sem embargo de ter
obedecido criteriosamente as regras da ABNT.
Aliás, a validade de tal argumento foi devidamente admitida junto a este n. Conselho de
Contribuintes, conforme demonstra o acórdão de no 302-39.406, proferidos nos autos
do Proc. Adm. no 10183.006090/2005-18 (Cópia Anexada) que acolheu o pleito desta
mesma Recorrente no sentido de rever os valores do VTN apurados de acordo com o
laudo técnico apresentado. (grifei)
O fato de o laudo ser considerado ineficaz como decidido pela autoridade de
primeira instância não desnatura a conclusão de que o VTN/ha nele apurado é matéria confessa,
uma declaração voluntária prestada nos autos pelo recorrente, correspondente a direito próprio e
disponível, contrário ao seu interesse de ver admitido o VTN/ha informado na DITR e favorável,
em parte, ao sujeito ativo da obrigação tributária, nos termos dos arts. 389 a 3953 do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente a este Processo Administrativo Fiscal:

3 Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse
e favorável ao do adversário.

Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.
§ 1o A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.
§ 2o A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal.

Art. 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.
Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de
um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta
de bens.

Art. 392. Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis.
§ 1o A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos
confessados.
§ 2o A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.

Art. 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.
Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus
herdeiros se ele falecer após a propositura.

Art. 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova
literal.

Art. 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no
tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável, porém cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir
fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Na decisão indicada pelo recorrente, o Acórdão 302-39.406, da 2a Câmara do 3o
Conselho de Contribuintes, houve admissão do VTN/ha informado no Laudo Técnico mesmo
este não tendo preenchido todas as formalidades requeridas, veja:
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA TRIBUTADA.
Apesar de o Laudo Técnico apresentado não preencher todas as formalidades explícitas
e implícitas requeridas, serve como mais um indício de que o valor da terra atribuído
pelo município de Cáceres/MT para base de calculo do Imposto sobre Transferência de
Bens Imóveis (ITBI), adotado pela contribuinte, representa valor mais próximo da
realidade do imóvel do que o valor genérico atribuído pelo SIPT. Dessa forma, deve ser
acatado o valor previsto no Laudo Técnico apresentado para fins de atribuição do VTN.
Comunga deste entendimento a CSRF nos decisums abaixo relacionados:
Acórdão 9202-005.519, de 25/5/2017
VTN-VALOR
DA
TERRA
NUA.
SUB-AVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo de Avaliação apresentado
pelo Contribuinte.
Acórdão 9202-005.436, de 27/4/2017
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
CONCLUSÃO
Acolho os embargos com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada,
alterar a decisão anterior prolatada por este Colegiado a fim de acatar o VTN de R$ 59,00/ha,
constante no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bens fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à admissibilidade dos embargos.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

Nos termos do Despacho de Admissibilidade de fl. 204, tem-se que a PGFN opôs
os Embargos de Declaração de fls. 197 a 200, em 13/11/19, com fundamento no art. 65, § 1o,
inciso III, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, alegando, em síntese, omissão quanto à manifestação do colegiado a respeito do
valor do VTN indicado no laudo trazido aos autos pela Contribuinte (grifo original).
De fato, a PGFN apresentou as suas razões recursais nos seguintes termos, em
síntese:
Conforme se pode observar da leitura da ementa acima transcrita, o colegiado concluiu
que o SIPT utilizado não se mostra adequado para determinação do VTN, tendo em
vista que obtido com base nas DITRs médias da região, desconsiderando a aptidão
agrícola de cada imóvel.
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu pertinente
acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar que o laudo
apresentado pelo próprio contribuinte no decorrer do presente processo
administrativo fiscal (e-fls. 36/74) apontou valor superior àquele declarado.
Com efeito, o contribuinte apresentou laudo técnico que, não obstante tenha deixado de
preencher todos os critérios dispostos na legislação, serviu de amparo ao contribuinte
para requerer o cancelamento da autuação e, nesse contexto, constitui confissão de
que o montante declarado se encontrava subavaliado.
[...]
Deve-se, portanto, acolher o valor do VTN obtido pelo laudo apresentado pelo próprio
contribuinte, por constituir concordância com a inadequação dos valores apontados na
declaração.
(Destaques do original)
Como se vê, a Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado,
consubstanciada na falta de manifestação do Colegiado a respeito do valor do VTN indicado no
laudo trazido aos autos pelo Contribuinte.
Neste contexto, entende a Embargante que se deve, portanto, acolher o valor do
VTN obtido pelo laudo apresentado pelo próprio contribuinte, por constituir concordância com
a inadequação dos valores apontados na declaração, entendendo-se que o laudo técnico
apresentado pelo Contribuinte constitui confissão de que o montante declarado se encontrava
subavaliado.
Ocorre, entretanto, que, ao contrário do entendimento perfilhado pela Embargante,
não houve falta de manifestação dessa Turma, no acórdão embargado, acerca do laudo trazido
aos autos pelo Contribuinte.
Inicialmente, cumpre destacar que, ao apresentar o laudo técnico em questão, o
Contribuinte não pugnou pela aplicação do VTN apurado neste. Ao contrário, e conforme
constatado pela própria Embargante, a apresentação do documento em análise teve como
objetivo rechaçar o procedimento adotado pela Fiscalização. Em nenhum momento, repita-se, o
Contribuinte pugnou pela aplicação do VTN apurado neste parecer.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da impugnação do
Contribuinte, oportunidade na qual o laudo em questão foi trazido aos autos:
DO VALOR DA TERRA NUA
(...)
Analisando os autos em referência com o vagar necessário, constata-se que, de ofício,
foram os valores inerentes ao imóvel em tela aumentados, assim como o perímetro
objeto de incidência da tributação. Entretanto, o lançamento ora atacado não há de
prevalecer, posto que destoa, irrefutavelmente, da realidade fática, e há de se pontuar
que esta é a que deve prevalecer, posto que o ITR é imposto sobre a propriedade
territorial rural que tem como fato gerador a propriedade, sendo relevante a conjugação
com a conceituação de imposto, capitulada no art. 16 do CTN: é o tributo cuja
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte. (destaque original)
Assim, as características do imóvel é que determinam o quantum devido a título de
ITR. (destaque original)
A priori, para que se possa iniciar a demonstração do efetivo valor devido a título de
ITR, assaz destacar o disposto no art. 30 do CTN, que diz:
A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. (destaque original)
Valor fundiário, por sua vez é conceituado como "estimativa atribuída ao imóvel
propício a cultura agrícola, mas que se apresenta como terra nua".
A Lei 9393/96, no mesmo diapasão, em seu art. 80, §20, define que "o VTN refletirá o
preço de mercado de terras, apurado em 10 de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e
será considerando auto-avaliação de terra nua a preço de mercado".
Assim, consoante o art. 10 do Decreto 4382, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores, também de mercado, das construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas
plantadas.
É de se considerar que quando da apresentação da declaração do ITR-2004 e anos
anteriores, o contribuinte procurou demonstrar pelo valor atribuído o
efetivamente correspondente ao valor de mercado. Como poucos negócios estavam
à época sendo efetivados, subtraindo assim volumosa informação acerca dos preços
praticados, o Impugnante levou em consideração o valor apresentado pelo
Município de Cáceres para base de cálculo de cobrança de ITBI. (destaquei)
Analisando referido documento, corrobora-se que o valor indicado para cada hectare no
local onde situado está o imóvel objeto do presente processo, é de R$ 28,00 (vinte e oito
reais), não sendo diferente nos demais anos.
Assim, o valor aproximado de R$ 430.000,00 refletiu a verdade, não existindo,
portanto, qualquer intenção de se sonegar ou mesmo fraudar o Fisco Federal, consoante
a capitulação dos artigos 77 e 78 do Decreto 4382/2002, pois com a multiplicação da
quantidade de hectares pelo valor apresentado pelo município, obtém-se valor muito
próximo. (destaquei)
Entretanto, inobstante os elementos carreados para a declaração em referência, a Receita
Federal promoveu atualização dos valores, para se chegar ao vultoso valor que serve
agora de base para o cálculo do imposto e contribuições.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

E é por essa razão que o Impugnante manifesta a sua contradita ao lançamento, já
que o valor atribuído está muito além do por ele referenciado, como também acima
do real valor de mercado. (destaquei)
Como o intuito do contribuinte não é o de conturbar, pelo contrário, é de efetivamente
pagar o valor imposto pelas normas em referência, o Impugnante fez uso dos meios
disponíveis para demonstrar o descompasso existente entre o valor por ele
atribuído e o pela Receita fixado, tendo então encomendado laudo técnico de
avaliação de recursos naturais e de terra nua, o qual foi devidamente formulado por
engenheiro agrônomo, com respectiva inscrição no CREA e ART. (destaquei)
Inobstante o laudo já encartado pontuar com propriedade, tendo as premissas da NBR
14653-3 como referência, o valor do imóvel e respectiva Terra Nua em R$ 621.851,10
(seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos), onde
arredondando tem-se R$ 621.000,00 (seiscentos e vinte e um mil reais), o auditor não o
acolheu.
Destarte, como o objetivo não é conturbar, pelo contrário, novo laudo foi então
elaborado, seguindo as determinações insertas da Notificação de Lançamento.
(destaquei)
Para a sua feitura, o engenheiro pautou-se nos valores de mercado hodiernamente,
tendo como fontes de pesquisa imobiliárias e sites especializados. Apurou-se o
valor médio de R$ 59,00 por hectare, devendo, entretanto, ser aplicado o índice de
deflação. (destaquei)
Note-se que, para se atingir referido valor, foram analisadas criteriosamente as
características do imóvel, destacando-se a existência de reserva legal, área de
preservação permanente, áreas imprestáveis, dentre outros, sem embargo de ter
obedecido criteriosamente as regras da ABNT.
Assim sendo, fica o lançamento efetivamente rechaçado.
Como se vê, no que tange especificamente à apuração do VTN, o Contribuinte
apresentou o laudo técnico com o objetivo de rechaçar o procedimento e, por conseguinte, o
valor adotado pela Fiscalização, não tendo, em nenhum momento, registre-se mais uma vez,
pugnado pela aplicação do valor constante no referido documento.
Pelo contrário: defendeu expressamente o valor por si apurado na sua DITR e
destacou que o novo laudo apresentado, apurou um valor hodierno médio de R$ 59,00 por
hectare, devendo-se, entretanto, ser aplicado o índice de deflação.
Dessa forma, não tendo o Contribuinte pugnado, nem mesmo de forma
subsidiária, pela aplicação do VTN informado no laudo, tem-se que a lide, no que tange à
matéria em análise, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN que subsistiria ao final do
julgamento: o declarado pelo Contribuinte em sua DITR ou aquele apurado pela Fiscalização.
Tal fato, por si só, já conduz à conclusão de que não há que se falar em falta de
manifestação acerca do VTN informado no laudo técnico, pelo simples motivo de que, conforme
exposto linhas acima, a lide, neste ponto, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN que
subsistiria ao final do julgamento: o declarado pelo Contribuinte em sua DITR ou aquele
apurado pela Fiscalização.
Todavia, ainda que se entendesse que o Colegiado tinha, de fato, que se
manifestar acerca do VTN informado no laudo, melhor sorte não assistira à Embargante. Isto
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

porque, analisando-se o acórdão embargado, verifica-se que houve, sim, manifestação desse
colegiado acerca da matéria em questão.
De fato, no Acórdão no 2402-007.649, assim se manifestou essa Turma:
Da cálculo do VTN
Não obstante as ponderações e justificativas apresentados na decisão recorrida,
com as quais este juízo corrobora o entendimento, analisado a forma como se deu o
arbitramento do VTN por meio do SIPT no caso concreto, verifica-se que não foi levado
em consideração nos cálculos apresentados a aptidão agrícola do imóvel considerado,
nos termos previstos no art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o art. 12, § 1o,
inciso II, da Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida Provisória
2.183-56, de 2001.
(destaquei)
Como se vê, esse Colegiado, quando do julgamento do recurso voluntário
apresentado pelo Contribuinte, no que tange ao cálculo do VTN, expressamente se reportou à
decisão de primeira instância, destacando que, apesar de corroborar com a conclusão alcançada
por aquele órgão julgador em relação à matéria em análise, verificou-se que não foi levado em
consideração, nos cálculos apresentados pela Fiscalização, a aptidão agrícola do imóvel, razão
pela qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário apenas para restabelecer o VTN
declarado pelo Contribuinte.
Registre-se pela sua importância que, sobre a matéria em análise, a DRJ assim se
manifestou:
43. Na questão do VTN, o procedimento da fiscalização é que, quando da análise das
DITR, a autoridade fiscal verificar que o valor atribuído ao imóvel está aquém dos
valores médios informados nas declarações da região, bem como dos valores constantes
da tabela SIPT, deve intimar o declarante a comprovar a origem dos valores declarados
e a forma de cálculo utilizada, entre outros. Para tal, o documento eficaz que possibilita
essa comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às normas constantes da
ABNT, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área,
acompanhado dos documentos que comprovam as fontes idôneas de pesquisa.
(...)
47. Com a impugnação foi carreado novo laudo, que apresenta o VTN de R$
965.000,00, confirmando o incorreto valor declarado de R$ 430.000,00 e a ineficácia do
laudo anteriormente apresentado que apurou o VTN de R$ 818.000,00, para os três
exercícios, como já dito.
48. Apesar do acréscimo do valor, bem como da especificidade com relação ao
exercício, o laudo trazido com a impugnação se apresenta, novamente, ineficaz.
Entre as irregularidades consta a afirmação de que a coleta de dados foi embasa em
pesquisa de jornais de grande circulação, bem como imobiliárias e corretores
credenciados e proprietários, porém, não mostrou nenhum documento dessa pesquisa,
nem mesmo o nome do jornal, muito menos o ano de sua publicação. Aliás, os supostos
elementos de pesquisas são, praticamente, os mesmos constantes do laudo anterior com
resultado diverso, fato que demonstra a fragilidade das premissas de sua conclusão.
Além disso, a maior parte dos mesmos diz respeito a imóveis de outro município e o
número de dados é inferior a 5, que é o mínimo exigível pela ABNT.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720073/2006-78

49. Para ser aceito, o laudo deve ser elaborado eficazmente com atenção às normas
técnicas, com pesquisas idôneas, informando suas origens, tais como negociações
efetivadas e registradas oficialmente, com demonstração de que o imóvel contém
peculiaridades que divergem às consideradas pela Receita. Os valores trazidos no
laudo, além de apenas serem catalogados, estão desacompanhados de
comprovantes.
50. Assim, na ausência de laudo eficaz, não há como alterar o VTN do lançamento.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância foi expresso ao rechaçar o
laudo técnico apresentado pelo Contribuinte, afirmando que o mesmo não atendia as normas
constantes da ABNT, concluindo, assim, pela procedência do VTN arbitrado pela Fiscalização.
Ora, tendo a DRJ enfrentado de forma expressa o VTN informado no laudo
técnico, concluindo, inclusive, pela sua desqualificação por não atender as normas da ABNT, e,
por outro, tendo esse Colegiado se reportado de forma expressa às ponderações e justificativas
apresentadas naquela decisão de primeira instância, destacando, inclusive, que corroborava com
estas, não há que se falar em falta de manifestação deste Colegiado a respeito do valor do VTN
indicado no laudo trazido aos autos pelo Contribuinte, conforme faz crer a Embargante.
Destarte, é de hialina clareza que se encontra ausente a omissão alegada,
limitando-se a Embargante a formular sua pretensão, já devidamente examinada pela Turma.
Ainda que não concorde com a conclusão a Embargante, nada existe a ser suprido ou
esclarecido, pois examinados todos os pontos merecedores de exame. E os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir o que já decidido, e muito menos reabrir discussão a
respeito de matéria já exaurida no v. acórdão.
Nesse sentido, voto por não conhecer os embargos de declaração, em face da
inexistência da omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital